Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-05.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005960-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ALEXSANDER MORAES DA SILVA - CPF: 033.760.501-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), SIDNEI CONCEIÇAO NOGUEIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ARAÚJO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DA SILVA MACEDO - CPF: 033.165.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES SANTO (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FORTUNATO RAFAEL (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONÇAVES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYANA ALVES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ROMÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DENÚNCIA INEPTA, EXCESSO DE PRAZO,

REAVALIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA PRISÃO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PORTADOR DE DOENÇA E MEDIDAS CAUTELARES –– PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, SUBSIDIARIAMENTE A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO HABEAS CORPUS – SOMENTE SE EVIDENCIADO ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSENCIA DE INDICIOS OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT -
SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR 1 ANO – PLURALIDADE DE RÉUS, SEGREGADOS EM COMARCAS DISTINTAS, TELETRAVALHO, CARTA PRECATÓRIAS, ADVOGADOS DISTINTOS, PEDIDOS RECOGATÓRIOS, DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E RECESSO FORENSE -

FATORES QUE ALTERAM O FLUXO REGULAR – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDF – PRAZOS PROCESSUAIS SUJEITOS ÀS PECULIARIDADES – ENTENDIMENTO DO STJ – REAVALIAÇÃO PERIÓDICA – SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS – MERO ATRASO NÃO IMPLICA NA ILEGALIDADE DA PRISÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS ALTERNATIVAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – JULGADOS DO TJMT

– ORDEM DENEGADA
.

A denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e corréus, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP
(TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000).

“É

afastada

a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos

requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do

réu,

descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente

para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4.

Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).

Os atos processuais produzidos, a
implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, a pluralidade dos réus, segregados em outras Comarcas e com advogados distintos, são fatores excepcionais, externos e supervenientes que alteraram o fluxo regular da ação penal,
de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano] não se mostra desarrazoado
(STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC nº 612.716/MA; STJ
RHC 71.701/CE
).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; STJ, HC nº 589544/SC).

O mero atraso na execução deste ato
“não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, AgRg no RHC 143.850/PB, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 19.4.2021; TJMT, HC N.U 1001713-78.2021.8.11.0000).

Os
pressupostos da custódia cautelar, prisão domiciliar por doença grave e medidas cautelares alternativas
não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005960-05.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE(S):

ALEXSANDER MORAES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDER MORAES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, na ação penal (N.U 1006478-97.2020.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico – arts. 33, § 1°, III e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a denúncia seria
“genérica e sem elementos probatórios”
; 2) a ação penal tramita há (9) meses, sem que seja
“concluída a sua instrução”
, a evidenciar excesso de prazo; 3) a prisão do paciente não teria sido reavaliada
“a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada
; 4)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 5) o paciente seria portador de doença grave e
“não tem quaisquer condições de manter-se segregado em estabelecimento prisional por decorrência de sua debilidade”
; 6)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“trancada a ação penal”,
subsidiariamente, concedida a liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva
(ID 66865464
),
com documentos (IDs 66865466/66865482).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 83479963)

O Juízo singular prestou informações. (ID 84642498)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) justa causa; 2) excesso de prazo; 3) pressupostos da custódia cautelar; 4) medidas cautelares; 5) reavaliação do ato constritivo [art. 316, parágrafo único, do CPP]; 6) prisão domiciliar. Pedido de trancamento da ação penal, liberdade provisória ou substituição da preventiva por domiciliar. Reiteração de argumentos [justa causa; pressupostos da preventiva; medidas cautelares; e prisão domiciliar]. Teses analisadas em impetração anterior [HC 1024255-27.2020]. Prejudicialidade. Premissa do TJMT. Não conhecimento. Declínio de competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Feito pendente de ratificação dos atos processuais e da própria decisão de recebimento da denúncia. Coação ilegal por recebimento da denúncia. Matéria objeto de decisão do juízo da causa, sob pena de notável supressão de instância. Excesso de prazo. Particularidades do processo [encerramento do inquérito policial em prazo hábil, oferecimento de denúncia com 11 pessoas envolvidas, notificação dos denunciados, expedição de cartas precatórias, apresentação de defesa prévia, pleitos de revogação da prisão preventiva, intervenção ministerial, declínio de competência e os reflexos da pandemia do covid-19]. Inexistência de descuido na atividade jurisdicional. Prazo de 90 (noventa) dias [art. 316, parágrafo único, do CPP]. Termo Peremptório. Eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Premissa do STJ. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça – ID 84904960)

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado Erick Rafael da Silva Leite, OAB/MT 24.538 (ID 85625494).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“1º Fato - No dia 05 de maio de 2020, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua 03, s/n, Bairro Jardim São Luiz, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados CLAUDIANE ALVES DA SILVA, ALEXANDER MORAES DA SILVA, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, JULLYANA ALVES TEIXEIRA, PAULO SÉRGIO ROMÃO, VANESSA ARAÚJO DE MELO, WANDERSON DA SILVA MACEDO e SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, unidade desígnios e cooperação de condutas, mantinham local para fins de traficância, no qual mantinham em depósito 10 (dez) porções de maconha, com massa bruta de 2,8808kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares foram acionados pelo serviço de inteligência, que informou que estava realizando monitoramento na residência em questão devido à suspeita de tráfico de drogas, diante do que se dirigiram ao local informado, onde se depararam com o implicado ALEXANDER, vulgo “ZÉ”, “ALEX”, “PINTO” ou “PIRATA, o qual se evadiu com um suspeito não identificado, abandonando a residência e o veículo em que trafegava, do qual foi visto saindo com uma sacola aparentemente contendo entorpecentes.

Ao adentrar o quintal da residência, a guarnição localizou uma sacola plástica contendo várias porções de maconha, e no interior do imóvel foram encontradas outras duas porções semelhantes à cocaína, com massa bruta de 1,9447g, bem como a imputada CLAUDIANE, que confirmou morar no local, sendo notório que detinha conhecimento de que este se tratava de um ponto de tráfico de drogas, de forma a aderir e consentir à prática deste crime.

No veículo que estava em posse de ALEXANDER, foi encontrado um caderno com várias anotações referentes ao tráfico de drogas e extratos de movimentação bancária, apreendidos e submetidos à perícia, pelo que se constatou o envolvimento dos demais imputados, que foram identificados como pessoas que comandavam o tráfico de drogas nessa cidade e estavam associados para este fim com os imputados Alexander e Claudiane.

As porções de maconha foram submetidas à perícia, concluindo-se pela presença da substância Cannabis Sativa L., de uso proscrito no país, sendo que, quanto às porções semelhantes à cocaína, aguarda-se o resultado da perícia definitiva.

2º Fato - No dia 05 de maio de 2020, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados CLAUDIANE ALVES DA SILVA, ALEXANDER MORAES DA SILVA, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, JULLYANA ALVES TEIXEIRA, PAULO SÉRGIO ROMÃO, VANESSA ARAÚJO DE MELO, WANDERSON DA SILVA MACEDO e SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, estavam associados para fins de traficância, em desacordo com determinação legal e para fins de comercialização de tóxicos.

Com a prisão em flagrante da denunciada Claudiane e apreensão do caderno e folhas de anotações de contabilidade das movimentações de entorpecentes e valores, em posse do imputado Alexander, apurou-se a existência de uma verdadeira rede de tráfico de drogas fixada nesta cidade de Tangará da Serra, de forma organizada, estruturada e com divisão de tarefas, relacionada intimamente à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Apurou-se pela Polícia Civil desta urbe que o imputado JONAS, que se encontra segregado na PCE, em Cuiabá/MT, ocupa o cargo de tesoureiro da facção Comando Vermelho/MT e exerce a função de “Voz Final” nesta cidade de Tangará da Serra, sendo que o imputado SERGIO BORGES, vulgo “Lacoste”, “Padrim” ou “Serginho”, é quem o precede, sendo responsável pelo tráfico nesta cidade em sua totalidade.

Apurou-se que a cidade é subdividida pela associação em dois setores E/S e W/N. O denunciado DIEGO, vulgo “Tangarazinho”, é responsável pela disseminação da droga do setor W/N, e tem a sua esposa JULLYANA, ora imputada, como responsável pelos valores arrecadados na mercancia ilícita; o imputado ALEXANDER, vulgo “Pirata”, pelo financeiro; o imputado ALESSANDRO pela “disciplina”, consistente em cobrar os demais envolvidos no tráfico, o que inclui a “mensalidade” que deve ser paga aos distribuidores da droga; o imputado SIDINEI, pela gerência das bocas de fumo, bem como pelo armazenamento das armas e drogas, função esta que é exercida com o imputado PAULO ROMÃO, vulgo “Véio”.

A imputada VANESSA ARAÚJO DE MELO é esposa e cúmplice do imputado SIDINEI, tanto que no dia 13/04/2020, foi presa em flagrante em posse de 25 tabletes de maconha.

O denunciado EBERSON, vulgo “Bingo”, é responsável pela disseminação do tráfico no setor E/S, e é auxiliado pela sua esposa BENELANDIA, vulgo “BENE”, para disseminar droga e receber o dinheiro proveniente do lucro, e tem como responsável pelo financeiro a pessoa de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA, vulgo “Gordo”, que é auxiliado pela pessoa de CRISTIAN HENRIQUE MORAIS, vulgo “BAG”.

Enfim, apurou-se que os valores arrecadados com a venda da droga, ora são depositados, ora são levados a Cuiabá, outras vezes buscam em mãos do imputado com JONAS.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAUDIANE ALVES DA SILVA, ALEXANDER MORAES DA SILVA, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, EBERSON FORTUNATO RAFAEL,

ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, JULLYANA ALVES TEIXEIRA, PAULO SÉRGIO ROMÃO, VANESSA ARAÚJO DE MELO, WANDERSON DA SILVA MACEDO e SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, como incursos nas disposições do artigo 33, caput e inciso III, c.c artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta preliminar e se ver processar, nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/2006, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem condenados.”

(Ação Penal N.U 1006478-97.2020.8.11.00042 – José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID. 37314431).

Em 21.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, após representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“Quanto ao periculum libertatis, no caso em apreço, a necessidade de garantir a ordem pública encontra amparo na gravidade dos delitos, supostamente, praticados pelo representado, vez que além dos indícios do delito de tráfico de drogas, este possivelmente integra associação para o tráfico. Isso porque, durante diligência foi apreendido diversas anotações acerca da mercancia de drogas, que dão a certeza de que o representado Alexander Moraes da Silva guardava toda a contabilidade das condutas delitivas.

Além disso, se não fosse os indícios mencionados acima, o representado ostenta vários inquéritos em seus antecedentes criminais, a saber: ID n° 309163, em trâmite nesta Unidade Judiciária, em tese, pelo delito de homicídio qualificado; ID n° 141274, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, em tese, pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando ser vezeiro na prática delitiva, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva.
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID. 66865472).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 5.6.2020, (ID 82811475).

Em 25.8.2020, 4.9.2020, 9.9.2020, 23.9.2020, 25.9.2020, 13.10.2020, as Defesas dos corréus Jonas Souza Gonçalves Junior, Wanderson da Silva Macedo, Sidnei Conceição Nogueira da Rocha, Sérgio Borges de Oliveira, Vanessa Araujo de Melo, Diego Rodrigues Santos, Jullyana Alves Teixeira e do paciente ALEXANDER MORAES DA SILVA apresentaram as respectivas respostas à acusação (
Ação Penal N.U 1006478-97.2020.8.11.00042 –ID. 44975781
).

Em 11.11.2020, o juiz da causa indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por entender que
“não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância”
e determinou a manifestação das partes acerca da alegada incompetência do Juízo

(Sistema
Primus
– Código 340944 - Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito –
Sistema

Primus
).

Em 30.11.2020, declarou a incompetência e remeteu a ação penal para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (Sistema
Primus
– Código 340944 - Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito –
Sistema

Primus
).

Em 1°.4.2021, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (PJE – NU 1006478-97.2020.8.11.0042).

Em 26.4.2021, determinou, novamente,
“vista ao Ministério Público para manifestação acerca de eventual participação dos acusados na ORCRIM”
(PJE – NU 1006478-97.2020.8.11.0042 – Ana Cristina Silva Mendes – juíza de Direito).

Em 10.5.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau – GAECO – aditou a denúncia para atribuir ao paciente e corréus o crime de integrar organização criminosa – art. 2º, da Lei 12.850/2013, conforme transcrição:

“Conforme já relatado por ocasião do 2º FATO, a prisão em flagrante da denunciada Claudiane e a apreensão do caderno e folhas de anotações de contabilidade das movimentações de entorpecentes e valores, em posse do imputado Alexander, demonstra não só uma rede de tráfico de drogas fixada em Tangará da Serra, mas verdadeira organização criminosa, devidamente estruturada e com divisão de tarefas, relacionada intimamente com o “Comando Vermelho”.

Restou devidamente apurado pelas autoridades de Tangará da Serra que o imputado JONAS, que se encontra segregado na PCE em Cuiabá/MT, ocupa o cargo de tesoureiro da facção Comando Vermelho/MT e exerce a função de “Voz Final” em Tangará da Serra, sendo que o imputado a SERGIO BORGES, vulgo “Lacoste”, “Padrim” ou “Serginho”, é quem o precede, sendo responsável pelo tráfico naquela cidade em sua totalidade. Aliás, o Relatório Policial de fls. 396/401 é absolutamente conclusivo em apontar os denunciados como integrantes da organização criminosa.

Assim agindo, os denunciados incorreram, também, no crime tipificado no artigo 2º, da Lei 12.850/2013, pelo que requer o Ministério Público seja recebido o presente aditamento, após a providência do §2º do art. 384, do CPP, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até a final sentença condenatória”
(PJE – NU 1006478-97.2020.8.11.0042 – Jorge Paulo Damante Pereira– promotor de Justiça).

Em 18.5.2021, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá firmou a competência,
“estabeleceu o rito processual penal ordinário, [...] uma vez que se trata de ação penal para apuração de crimes diversos dentre eles o crime de organização criminosa”
, recebeu a denúncia criminal, indeferiu a revogação da prisão preventiva e determinou a citação dos corréus/paciente para que “ratifiquem ou retifiquem” as respostas já apresentadas (PJE – NU 1006478-97.2020.8.11.0042 – Ana Cristina Silva Mendes – juíza de Direito).

Pois bem.

A denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e corréus, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, consoante orientação do c. STJ,
“in verbis”
:

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos

requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do

réu,

descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente

para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Noutro giro, o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Assim, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Por sua vez, o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano, considerando o período da prisão preventiva [5.6.2020] e do relatório desta impetração [17.5.2021].

Todavia, a pluralidade de réus [12], denunciados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, segregados/residentes em Comarcas distintas [Várzea Grande, Tangará da Serra, Campos de Júlio e Cuiabá]; houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19; a necessidade de expedição de carta precatória para citação/intimação do paciente e corréus; representados por advogados distintos; os pedidos revogatórios [3]; o declínio de competência; e o período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021].

Esses atos processuais produzidos, são fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC nº 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ, RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]”
(HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Sob essa ótica, não se evidencia excesso de prazo.

Em sua vez, a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

Outrossim, o mero atraso na execução deste ato
“não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, AgRg no RHC 143.850/PB, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 19.4.2021). No mesmo sentido esta e. Câmara assim decidiu: (TJMT, HC N.U 1001713-78.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – Relator: Orlando de Almeida Perri – 4.3.2021).

Logo, não se reconhece inobservância à regra prevista no art. 316, parágrafo único do CPP.

Por seu turno, os
pressupostos da custódia cautelar, prisão domiciliar por doença grave e medidas cautelares alternativas
foram analisadas no julgamento do HC nº
1024255-27.2020.8.11.0000
, em 19.12.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CADERNO DE ANOTAÇÕES – REITERAÇÃO DELITIVA - - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRISÃO DOMICILIAR – SAÚDE DEBILITADA NÃO COMPROVADA – CONVERSÃO NÃO JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA - ARESTO DO STF E STJ – CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; AgRg no HC 560.018/RN), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal nº 6).

A ausência de comprovação de que o paciente esteja com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhido, não esteja prestando assistência médica em caso de urgência, a ponto de caracterizar ausência de garantia

de sua saúde ou integridade física, não justifica a prisão domiciliar (STJ, RHC 130.344; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito de tráfico de drogas, com suposta função de confiança em associação criminosa, após obtenção de liberdade em outra ação penal (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014; AgRg no RHC 122.832/GO).

Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021